Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010846-65.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERTRAN - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF RECORRIDOS: BENEDITO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, NÚBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito absoluto, entre particulares, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil). 1.1 Patente a responsabilidade civil das rés, quando da prestação de serviço defeituoso, diante de seu caráter objetivo, não havendo qualquer comprovação acerca de eventual culpa exclusiva da autora. 2. A fixação de pensão mensal é espécie própria voltada a indenizar a impossibilidade ou redução da capacidade laborativa, a qual se caracteriza pela dificuldade na busca por emprego ou na realização de atividade laboral, não havendo dúvidas, no presente caso, que as sequelas suportadas pela autora têm o condão de prejudicá-la profissionalmente. 2.1. Assim, sendo certo que o dano sofrido diminuiu a habilitação da autora, ora apelada, para o trabalho e claramente limitou suas possibilidades de realocação no mercado de trabalho, afetando a própria subsistência da autora e de sua família, escorreita a sentença recorrida que determinou a compensação via pensão de cunho vitalício. 3. Conforme a regra estabelecida no artigo 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, deve provar a matéria fática que alega em seu favor e que serve de origem da relação jurídica deduzida em juízo, caso contrário, arcará com as consequências jurídico processuais de sua desídia. 3.1 A autora/apelante não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar que deixou efetivamente de lucrar em razão da conduta praticada pela ré/apelada, o que inviabiliza a pretensão de indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes. 4. É cediço que a fixação do dano moral e do dano estético tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. 4.1. No caso dos autos, tenho que os valores fixados pelo julgador a quo, a título de dano moral e de dano estético, mostram-se adequados e proporcionais às espécies, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desses tipos de indenizações, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso. 5. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente postula o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJPR e TJRS ao artigo 945 do Código Civil, porque a vítima, portadora de problema de locomoção e por estar em pé no veículo, teria dado causa ao acidente ou ao menos concorrido para sua ocorrência. Acrescente-se que a parte interessada se limitou a transcrever as ementas dos julgados paradigmas. A recorrente (ID 30064826 – Págs. 2 e 9) e a recorrida NÚBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA (ID 30862868 – Pág. 13) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome das advogadas Júlia Martins Machado (OAB/DF 64.329) e Dannúbia Santos Sousa Nascimento (OAB/DF 47.235). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com o artigo 945 do CCB. Primeiro, por ausência de realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Segundo, pois, para se aferir se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1675066/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 28/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (COOPERTRAN) e a NÚBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome das advogadas Júlia Martins Machado (OAB/DF 64.329) e Dannúbia Santos Sousa Nascimento (OAB/DF 47.235). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015